Tribunal: TCU
Processo: 005.570/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Dayse David de Oliveira Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor Dayse David de Oliveira Lima no cargo de técnica judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Dayse David de Oliveira Lima, porém autorizando seu registro em caráter excepcional; 9.2. comunicar à interessada e à jurisdicionada a respeito desta deliberação.